Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-41.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10534 - Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800234-41.2022.8.14.0024

APELANTE: NORTE MARINE INDUSTRIA, REPAROS E OPERACOES FLUVIAIS LTDA

APELADO: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TCFT). LEI MUNICIPAL Nº 3.534/2020. ILEGITIMIDADE PASSIVA E EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE (SÚMULA 266/STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa operadora portuária contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença denegatória de mandado de segurança voltado à suspensão da exigibilidade da TCFT instituída pela Lei Municipal nº 3.534/2020, sob alegação de ilegitimidade passiva e caráter confiscatório da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança pode ser utilizado para afastar a incidência da TCFT com fundamento em ilegitimidade passiva e inconstitucionalidade da norma instituidora; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída apta a demonstrar inexistência de fato gerador ou efeito confiscatório da exação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e não pode ser utilizado para controle abstrato de constitucionalidade, conforme Súmula 266/STF.

A pretensão recursal dirige-se, de forma genérica, à inconstitucionalidade da lei municipal instituidora da TCFT, sem comprovar documentalmente a inexistência do fato gerador no período questionado.

O objeto social da agravante, constante no CNPJ e no alvará municipal, inclui atividades de transporte rodoviário de cargas dentro do município, o que a enquadra como contribuinte ou responsável tributário pela TCFT nos termos dos arts. 2º, 4º, 12 e 13 da Lei Municipal nº 3.534/2020.

A alegação de efeito confiscatório exige demonstração técnica do descompasso entre o valor cobrado e o custo da fiscalização, o que não se comprova em mandado de segurança pela vedação à dilação probatória.

Jurisprudência do STF e STJ reconhece a impossibilidade de utilização do mandado de segurança para impugnar lei em tese e a validade da reprodução, em agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática, desde que enfrentadas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade, sendo incabível contra lei em tese, nos termos da Súmula 266/STF.

A empresa que, segundo seu objeto social e alvará de funcionamento, realiza transporte rodoviário de cargas no município enquadra-se na sujeição passiva da TCFT prevista na Lei Municipal nº 3.534/2020.

A configuração de efeito confiscatório demanda prova técnica comparativa entre a taxa e o custo da fiscalização, incompatível com a via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 485, VI; Lei Municipal nº 3.534/2020, arts. 2º, 4º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STF, MS 34439 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.10.2017; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0800234-41.2022.8.14.0024

AGRAVANTE:
NORTE MARINE INDUSTRIA, REPARO E OPERAÇÕES FLUVIAIS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24483419)

interposto por
NORTE MARINE INDUSTRIA, REPARO E OPERAÇÕES FLUVIAIS LTDA,
em face da Decisão Monocrática de ID n. 23664826 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, mantendo os termos da sentença
a quo.

Em suma, a agravante alega que, o mandado de segurança visava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em relação aos créditos da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (TCFT), instituída pela Lei Municipal nº 3.534/2020, lançados contra a empresa.

Afirma que, no exercício de 2021, atuou como operadora portuária no Porto de Itaituba/PA, sem realizar o fato gerador da exação, pois não transitou com veículos pesados carregados em vias municipais, tampouco se enquadra como contribuinte ou substituto tributário nos termos da legislação local.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao tratar o mandado de segurança como impugnação a lei em tese, quando, na realidade, buscava atacar ato administrativo concreto, qual seja, o lançamento tributário, que seria ilegal e inconstitucional. Argumenta que o STJ admite o uso do mandado de segurança para impugnar aplicação concreta de norma tributária, mesmo com fundamento em inconstitucionalidade, sem que isso configure controle abstrato de constitucionalidade.

Sustenta, ainda, que: Não é contribuinte da TCFT, pois sua atividade limita-se ao espaço portuário, nos termos da Lei nº 12.815/2013 e Portaria SEP nº 111/2013; Não é responsável tributário, já que a legislação municipal atribui tal condição apenas aos terminais portuários, categoria distinta da de operador portuário; A cobrança é confiscatória e desproporcional, violando os arts. 145, II, e 150, IV, da Constituição Federal, pois os valores lançados (R$ 203.400,72) representam 46,6% do orçamento anual da SEMAT em 2021, órgão responsável pela fiscalização; Há risco de dano irreversível caso mantida a exigibilidade dos créditos, podendo inviabilizar suas atividades empresariais.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Apresentada contrarrazões (Conforme ID n 25764012), na ocasião, o Município alega que a decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante e manteve a sentença denegatória do mandado de segurança deve ser integralmente preservada, por estar amparada em fundamentos jurídicos e fáticos sólidos. Defende que o Juízo de origem aplicou corretamente a Súmula 266 do STF, ao concluir pela inadequação da via eleita.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23664826 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, mantendo os termos da sentença, na Ação de Mandado de Segurança de Origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23664826):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou denegou a segurança pleiteada por entender assistir a Impetrante o direito esta segurança pois não há direito líquido e certo a ser tutelado, pressuposto de admissibilidade da ação mandamental.

Analisando os autos, observa-se que a apelante sustentou, em síntese, que o presente mandamus não poderia ser considerado como uma tentativa de impugnar lei em tese, pois os argumentos da recorrente direcionam-se a questionar atos administrativos, segundo a Apelante erroneamente praticados e já materializados, com base na legislação pertinente.

Argumentou que o Fisco Municipal lavrou autos de infração em face da Apelante e, por esse motivo, não pretende debater acerca da vigência da norma municipal (Lei Municipal nº 3.534/2020 e Instrução Normativa SEMAT/PMI nº 01/2021, de 31/03/2021), mas sobre a incorreta atribuição de sujeição passiva para cumprimento de obrigação principal e acessória da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte - TCFT.

Adentrou ao mérito do mandamus para defender a sua ilegitimidade passiva na relação jurídico-tributária da TCFT, pois a sujeição passiva da referida Taxa se restringe às pessoas físicas ou jurídicas que utilizem efetivamente os veículos de grande porte para transitar dentro da circunscrição municipal, o que não é caso da apelante, que atua somente como operador portuário.

Argumentou que não realiza transporte de carga nos limites da circunscrição do Município de Itaituba, mas tão somente a movimentação de cargas, dentro do limite portuário e que o responsável tributário da TCFT é o terminal portuário. Noutro vértice, discorreu sobre a impossibilidade de utilização do tributo com efeito de confisco.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

A empresa apelante defende que o presente mandamus não pode ser considerado como uma tentativa de impugnar lei em tese, pois os argumentos da recorrente direcionam-se a questionar atos administrativos erroneamente praticados e já materializados, com base na legislação pertinente.

Não merece prosperar tal afirmação.

A impetrante/apelante se insurgiu contra a Lei Municipal nº 3.534/2020 e contra a Instrução Normativa SEMAT/PMI nº 01/2021, pois pretendeu por meio do mandado de segurança, retirar a vigência das referidas normas municipais, visando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao cumprimento das obrigações acessória e ao recolhimento da TCFT.

A Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte dentro do Município de Itaituba – TCFT foi instituída pela Lei Municipal nº 3.534/2020 (Id. 48155591), a qual identifica as pessoas (físicas ou jurídicas) integrantes da sujeição passiva do referido tributo.

Nestes termos, a Lei Municipal nº 3.534/2020 define o contribuinte e o responsável tributário, respectivamente no arts. 2º, 4º, 12 e art. 13, vejamos:

Art. 2º Fica instituída a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte, destinado ao transporte de carga, dentro do Município de Itaituba- TCFT, cujo fato gerador é o poder de polícia conferido ao Município sobre a atividade de fiscalização do trafego de veículos de grande porte carregados dentro do Município de Itaituba.

§ 1º - Fica definido como Veículo de Grande Porte de Carga, veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a dez mil quilogramas, conforme Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro.

§ 2º - Ficam excluídos da presente taxa, os veículos de transporte de passageiros intermunicipal e interestadual.

Art. 4º. Contribuinte da TCFT é a pessoa, física ou jurídica, a qualquer título, que utilize veículos de grande porte para transitar carregado dentro da légua patrimonial de Itaituba.

Art. 12 São responsáveis pelo pagamento da TCFT, as pessoas físicas bem como as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, inscritas ou não na Fazenda Pública Municipal de Itaituba.

Art. 13. Os terminais portuários instalados no Município de Itatuba ficam eleitos substitutos tributários, tendo a obrigação de reter o valor da taxa, ficando solidariamente obrigados, sem o benefício de ordem. (g.n.).

Portanto, as pessoas escolhidas pelo legislador municipal para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária, a sujeição passiva da TCFT são as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem veículos de grande porte para transitar dentro da circunscrição municipal, na condição de contribuinte e os terminais portuários, na condição de responsável tributário por substituição.

Da referida norma infere-se, portanto, que a empresa Norte Marine Industria, Reparo e Operações Fluviais LTDA está obrigada ao recolhimento da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte – TCFT na condição de responsável direta pelo pagamento, enquadrando-se como pessoa jurídica de direito privado que desempenha a utilização de veículos de grande porte para transitar no Município de Itaituba.

Em que pese as alegações da apelante, de não se enquadrar em nenhuma das duas hipóteses por arguir que atua somente como “operador portuário” esta acaba por descrever que as atividades realizadas pela empresa como operadora portuária se coadunam com as descritas na nº 3.534/2020, quais sejam: movimentação de cargas, dentro do limite portuário (porto e retroporto), local incluso dentro da légua patrimonial de Itaituba e presente no terminal portuário instalado no Município de Itaituba.

Até citando a Lei nº 12.815/13, em seu artigo 2º, inciso XIII, a Apelante confirma que se enquadra como contribuinte do tributo em comento, por reafirmar atividades previstas na Lei Municipal para configurarem a exigência de tal tributo:

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: XIII - operador portuário: pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado.

Sobre o tema é uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza jurídica do mandado de segurança não permite que seja usado como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade, tendo, inclusive, editado a Súmula nº 266 nesse sentido: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

A cobrança de taxa mensal pela Secretaria Municipal de Arrecadação de Tributos – SEMAT não traduz qualquer violação a direito líquido e certo da apelante, tendo em vista que, de acordo com o documento de alteração contratual nº 10 (Id nº 16659929), o objeto social da empresa adequa-se perfeitamente às atividades sujeitas à fiscalização da SEMAT e incidência do TCFT:

“CLÁUSULA QUARTA: FILIAL.

A sociedade possui uma filial com endereço na Passagem Projetada (Dner), nº 333, Setor 01, Quadra 002, Lote 0338, Unidade 001, Bairro: Dner, CEP: 68.180-610, Itaituba-PA, exercendo as seguintes atividades:

• 52.31-1-02 Atividades do Operador Portuário (atividade principal)

• 50.21-1-02 Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

• 50.30-1-02 Navegação de apoio portuário

• 52.12-5-00 Carga e descarga

• 52.11-7-99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda moveis

• 82.92-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato,

• 5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant.

• 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.”

Isto é, em que pese a função de Operador Portuário ser a atividade principal da empresa apelante, indiscutível que o transporte rodoviário de cargas, no interior do Município de Itaituba, figura como uma de suas atividades secundárias, motivo pelo qual está sujeita ao recolhimento de TCFT, conforme revela o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ao Id nº 16659930.

O Alvará de Localização e Funcionamento nº 839/ 2021 da empresa (Id nº 16659932) autoriza o desempenho livre da atividade de transporte rodoviário de carga no Município de Itaituba, inexistindo violação ao direito líquido e certo capaz de justificar a suspensão da cobrança e exigibilidade do crédito tributário, contrariamente ao alegado no recurso de apelação.

Desta feita, tendo em vista que as atividades da empresa recorrente de nenhum modo limitam-se à operações portuárias, mas abrangem, igualmente, o transporte de cargas rodoviários dentro dos limites do Município de Itaituba, é possível afirmar que a imposição da Taxa regulamentada pela Lei Municipal nº 3.534/2020 não configura violação à direito líquido e certo, conforme alegado.

As leis em tese se caracterizam por serem atos atribuídos de generalidade, impessoalidade e abstração, cujo conteúdo é tipicamente legislativo, e visam regular determinadas atividades. São leis incapazes de lesar qualquer direito individual. Por este motivo, o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional de atos de tal natureza. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DO VETO PELO CONGRESSO NACIONAL. ART. 66, § 4º, DA CRFB/88. TRANSFORMAÇÃO EM NORMA JURÍDICA COM VETO PARCIAL. LEI 13.327/2016. PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O exercício da função legislativa se encerra com a apreciação do veto presidencial pelo Poder Legislativo, o que prejudica a análise de mandado de segurança que impugna o processo legislativo. Precedentes: MS 21.648, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. p/ Acórdão: Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 19.09.1997; MS 20.951, Rel. Min. Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, DJ 21.08.1992, e MS 20.910, Rel. Min. Carlos Madeira, Tribunal Pleno, DJ 05.05.1989. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. In casu, o Congresso Nacional analisou e manteve o veto presidencial ao art. 20 do PLC 36/2016, sendo o projeto de lei transformado na Lei 13.327/2016, de sorte que o presente writ perdeu seu objeto. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 34439 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)” (Destaques do MP)

Ante a ausência de provas pré-constituídas capazes de atestar que a empresa apelante não figura como responsável tributária pelo recolhimento do TCFT, cuja exigibilidade se pretende suspender, bem como pela verificação de que o objeto social da empresa apelante compreende o transporte rodoviário de cargas na circunscrição do Município de Itaituba, resta confirmar a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
para manter a decisão apelada em todos os seus termos
.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo (art. 1º da Lei nº 12.016/2009), sendo incabível contra lei em tese conforme Súmula 266/STF.

No caso em exordial, embora existência de menção a autos de infração, a pretensão deduzida visa afastar a exigência da TCFT com base em fundamentos genéricos de inconstitucionalidade, sem apontar prova documental inequívoca da inexistência do fato gerador no período questionado pela agravante.

Segundo consta dos autos e do cadastro empresarial da agravante, CNAE, o objeto social compreende não apenas a operação portuária, como também atividades que se relacionam diretamente com o transporte rodoviário de cargas.

Consoante a Lei Municipal nº 3.534/2020, empresas que utilizam vias municipais com veículos de grande porte para acessar terminais portuários enquadram-se como contribuintes ou responsáveis.

A demonstração de efeito confiscatório (art. 150, IV, CF) demanda prova técnica e comparativa entre o valor da taxa e o custo efetivo da fiscalização. Nesse sentido, em mandado de segurança, não há dilação probatória, sendo necessária prova pré-constituída, o que não se dispôs no caso.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23664826, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025